Tribunal: TJSP
Processo: 0500217-43.2009.8.26.0366
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que deixa de conhecer de apelo ao fundamento de falta de interesse processual. Sentença extintiva de execução fiscal em virtude do reduzido valor da causa. Apelo interposto por quem não figura no polo passivo do feito e argui prescrição. Sujeição passiva tributária que não se confunde com o conceito de parte processual. Falta de requisito de admissibilidade do

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que deixa de conhecer de apelo ao fundamento de falta de interesse processual. Sentença extintiva de execução fiscal em virtude do reduzido valor da causa. Apelo interposto por quem não figura no polo passivo do feito e argui prescrição. Sujeição passiva tributária que não se confunde com o conceito de parte processual. Falta de requisito de admissibilidade do apelo. Agravo rejeitado.